Tribunal: TJPA
Processo: 0000500-30.2005.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5853 - Casa de Prostituição
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000500-30.2005.8.14.0130

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA NEIDE FEITOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000500-30.2005.8.14.0130

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ELENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO (A):

ANA NEIDE FEITOSA DA SILVA

ADVOGADO (A):

DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA ADOLESCENTE. PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, II DO CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. MARCO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS. REDUÇÃO PELA METADE PARA UMA DAS RECORRIDAS. TRANSCURSO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS APÓS O TERMO INICIAL. LAPSO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000500-30.2005.8.14.0130

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO (A):

ELENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO (A):

ANA NEIDE FEITOSA DA SILVA

ADVOGADO (A):

DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis – PA, o qual julgou extinta a punibilidade da apelada pela prescrição (id 12140989 - Pág. 1 – 12140991 - Pág. 1).

Narra a denúncia que, no dia 04/12/2002, no imóvel situado na Rua Princesa Izabel, Bairro Rezende I, no município de Ulianópolis – PA, as recorridas foram flagradas gerenciando local em que as adolescentes A. W. A. T., G. S. das C. e G. da S. M. eram submetidas a práticas de prostituição e exploração sexual (id

12140982).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença extintiva da punibilidade contra a qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma no sentido de afastar a hipótese de extinção da punibilidade das apeladas pela prescrição (id

10607256).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo improvimento do apelo (id

12140995).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

13645901).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que, ao contrário do que aduziu o Ministério Público em razões recursais, a decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional é nula de pleno direito, afinal, houve citação pessoal de ambas as apeladas, circunstância esta devidamente certificada nos autos (id

12140984 - Pág. 6), o que afasta peremptoriamente a aplicação da regra contida no art. 366 do CPP.

Nesse cenário, considerando que a pena máxima cominada ao crime imputado às apeladas corresponde a 10 (dez) anos de reclusão (art. 244-A, §1º
[1]
, CP), o prazo prescricional a ser considerado é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art.109, inciso II
[2]
, do CP.

Especificamente no caso da recorrida
ELENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA
, esse prazo ainda deve ser reduzido pela metade, isto é, para 08 (oito) anos, haja vista que ela ostentava menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato (id

12140983 - Pág. 4), incidindo, portanto, na regra versada no art. 115
[3]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a denúncia foi recebida em 28/03/2003 (id

12140984 - Pág. 1), data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, nos termos do art.117, inciso I
[4]
, do CP.

Assim, considerando que, desde o termo inicial, já transcorreram mais de 20 (vinte) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade das recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, II
[6]
, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ELENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA
e
ANA NEIDE FEITOSA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso II e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[7]
do CPP c/c 932, III
[8]
, do CPC e art. 133, X
[9]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no
caput
do art. 2
o
desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:
(Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000)
Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa.
Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.
(Redação dada pela Lei nº 13.440, de 2017)
§ 1
o
Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no
caput
deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000)
.

[2]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

[3]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Art.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 19/09/2023